Tribunal: TCU
Processo: 015.828/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 117/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VI, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação à empresa Nova Camaçari Incorporações Spe Ltda., à Caixa Econômica Federal - CAIXA e à Empresa Baiana de Águas e Saneamento - Embasa, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 015.828/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana. 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - CAIXA, Empresa Baiana de Águas e Saneamento - Embasa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Ariana Freire Pinho (25.923/OAB-BA), Ananda Atman Azevedo dos Santos Chaves (19.446/OAB-BA), Ana Paula Amorim Cortes (22.235/OAB-BA), Érica Meireles Moreira de Araújo (19687/OAB-BA) e Analyz Pessoa Braz de Oliveira (32.880/OAB-BA), representando Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.a.; Rafael Almeida Amorim (45268/OAB-BA), representando Nova Camaçari Incorporações SPE Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.